Tribunal: TJMT
Processo: 1004834-40.2019.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARCIO JOSE DIAS LOPES - CPF: 626.953.391-00 (RECORRENTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. MANUTENÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA.
QUANTUM INDENIZATÓRIO
MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS JUROS APLICADOS. RELAÇÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Trata-se de ação indenizatória em que, a parte autora alega ter
permanecido com seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após o pagamento de dívida no valor de R$ 567,00 (quinhentos e sessenta e sete reais), devidamente atualizada (id. 50625044).

2-

Incontroverso que o autor, pagou o débito na data de 01/03/2019, contudo, na data de 26/03/2019, ainda permanecia com seu nome negativado.

3-

A recorrente se ocupou com defesas extremamente genéricas, não sendo capaz de informar aos autos, a data da retirada da restrição, ou ainda quais seriam os débitos que alega estarem inadimplidos.

4-

Se o consumidor paga a dívida objeto de inscrição no cadastro de inadimplentes, compete ao credor garantir, em breve espaço de tempo, a retirada do nome do devedor, sob pena de gerar, por omissão, dano moral, passível de indenização.

5-

Quantum indenizatório fixado no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6-

Nas indenizações por
danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual
, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme CC/02, art. 397, parágrafo único c/c art. 405.

7-

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

A parte recorrente interpôs recurso requerendo a improcedência, ou redução do valor da condenação em danos morais.

Em contrarrazões a autora requer a manutenção da sentença.

Eis a suma do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020